Tribunal: STF
Processo: RHC 58755
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
1. SE A COCAINA FOI INICIALMENTE INTRODUZIDA NO BRASIL MEDIANTE
OPERAÇÃO DE TRAFICO INTERNACIONAL QUE NÃO FOI SEQUER INVESTIGADO, E,
POSTERIORMENTE, COMERCIALIZADA NO RIO DE JANEIRO EM OPERAÇÃO DE
TRAFICO LOCAL, NÃO SE CONFIGURA, NA ESPÉCIE, A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL PARA CONHECER DO PROCESSO EM QUE SÃO ACUSADOS OS
AGENTES DA OPERAÇÃO DE TRAFICO LOCAL. O TRAFICO INTERNACIONAL FICOU
ULTRAPASSADO NO CASO, TANTO QUE NÃO FOI OBJETO DE INVESTIGAÇÃO DA
POLICIA COMPETENTE. DEVE DISTINGUIR-SE A ORIGEM ESTRANGEIRA DO
ENTORPECENTE E O SEU TRAFICO, POIS ESTE PODE SER TAMBÉM LOCAL.
2. COMPETÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA JUSTIÇA COMUM DO RIO DE JANEIRO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE O STF NEGA PROVIMENTO PARA
CONFIRMAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.